Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736005-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ESPOLIO DE MIGUEL JUAN ARCHARD D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA em face do ESPÓLIO DE MIGUEL JUAN ARCHARD, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos da ação de registro e cumprimento de testamento n. 0703434-19.2021.8.07.0011, declinou da competência para processar e julgar a demanda, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Registro e Cumprimento de Testamento em face do falecimento do de cujus acima referido, tendo constado no atestado de óbito que a residência do falecido seria "Salvador/BA". Com efeito, o artigo 48 do CPC estabelece que "o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro". Além disso, o parágrafo único deste dispositivo estabelece "se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente: I - o foro de situação dos bens imóveis; II – havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes; III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio". No caso dos presentes autos, o autor da herança residia em Salvador/BA, portanto este Juízo não é competente para o processamento do feito. Assim, considerando que esta Circunscrição não está relacionada em nenhuma das hipóteses legais descritas, DECLINO DA COMPETÊNCIA para que o processamento e julgamento da presente demanda ocorra em alguma das varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Salvador/BA. Feitas as anotações e comunicações devidas, enviem-se os autos nos termos das normas regimentais vigentes. Intimem-se. Nas razões do recurso, a Agravante alegou que a ação de registro e cumprimento de testamento é de competência territorial, portanto, relativa, o que cria óbice ao Juízo pronunciá-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Requereu a concessão (i) da gratuidade de justiça, em decorrência do pedido formulado pelo agravante na inicial e não apreciado no juízo de origem; (ii) de efeito suspensivo para que não ocorra o declínio de competência e o competente envio dos autos para outra comarca, conforme solicitado; e (iii) a manifestação do Ministério Público. Ao final, pede que o presente agravo de instrumento seja conhecido, e no mérito, provido para determinar o trâmite da presente ação no Juízo a quo, por se tratar de competência relativa, a qual o Juízo não pode decidir de ofício. As custas recursais foram recolhidas (IDs 30812616 e 30812617). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido (ID 31143215) e determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Nada obstante, a Secretaria da Turma assim certificou (ID 31189865): “verifiquei na petição de ID 30599594 que a parte agravada é falecida. Considerando a determinação de intimação do agravado para oferecimento de resposta ao agravo de instrumento, conforme r. decisão de ID 31143215, faço os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho, para determinar como proceder”. O Juízo de origem prestou informações no ID 31241570, nos seguintes termos: Conforme solicitado, presto a Vossa Excelência as informações necessárias ao AGRAVO DE INSTRUMENTO 0736005-76.2021.8.07.0000, em que são partes: agravante ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA e agravada ESPOLIO DE MIGUEL JUAN ARCHARD. Trata-se de insurgência referente à decisão proferida em 14/10/2021 que declinou da competência para que o processamento e julgamento da Ação de Registro e Cumprimento de Testamento (processo no 0703434-19.2021.8.07.0011) ocorra em alguma das varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Salvador/BA. Com efeito, o autor declina na petição inicial que o falecido tinha domicílio na Rua Presidente Kennedy, no 15, Apto 202, Ed. Santa Maria, Barra Salvador, BA, CEP 40130-22, mesmo endereço que consta no testamento e na certidão de óbito (ID Num. 100454994 e Num. 100459651 destes autos). Assim, não há dúvidas quanto ao último domicílio do falecido, de modo que, conforme dispõe o art. 48 do CPC, a competência para a ação é da Comarca de Salvador/BA, motivo pelo qual foi proferida a decisão ora agravada. Essas são as informações que reputo necessárias. Diante das informações prestadas (ID 31241570) e da certidão da Secretaria da Turma (ID 31189865), intime-se o Agravante para informar nos presentes autos, o endereço do representante legal do espólio, ora Agravado, nos termos do art. 75, inc. VII do CPC, a fim de que seja promovida a sua intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2022 08:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador